Tribunal: TJDFT
Processo: 0713248-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713248-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP, WELLINGTON DE QUEIROZ, ANDRE LUIS DE OLIVEIRA AGRAVADO: AUGUSTO CESAR ROCHA VENTURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WELLINGTON DE QUEIROZ e ANDRE LUIS DE OLIVEIRA contra decisões proferidas pelo i. Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0045350-95.2007.8.07.0001, proposta por AUGUSTO CESAR ROCHA VENTURA, ora Agravado, originariamente em desfavor de QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, cuja personalidade jurídica fora desconsiderada para incluir no polo passivo os ora Agravantes. As referidas decisões foram exaradas nos moldes transcritos a seguir. ID Num 54079000 do Feito originário: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Rejeito os requerimentos da parte executada de ID n. 51603966. Primeiro, diante do acórdão proferido em sede de agravo, que incluiu os sócios no polo passivo, não há que se falar em ‘decisão surpresa’, posto que o Juízo não pode indagar aos executados se desejam ou não que ocorra a penhora, ainda mais pelo BACENJUD, antes de providenciar a constrição. Segundo, não possuindo o recurso interposto contra o acórdão referido efeito suspensivo, principalmente embargos de declaração, nada impede os atos de constrição. Óbvio que a liberação de valores em favor do exequente deve ser observada com mais cautela, enquanto pendente de trânsito em julgado o acórdão. Terceiro, no que toca à penhora no rosto dos autos em trâmite em Itapira-SP, trata-se de uma mera expectativa de direito, por não se saber se haverá ou não algum crédito passível de ser transferido por aquele Juízo a este. Por fim, petições como a da parte executada, onde se pede a reconsideração da decisão ‘sob pena de responsabilização por crime de abuso de autoridade’, demonstram a falta de fundamento e o uso equivocado da novel Lei n. 13869/2019, o que não se espera de advogados de qualidade que honram a imprescindível instituição que representam, no caso a OAB-DF. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de janeiro de 2020 10:25:16.” ID Num 60140927 do Feito originário: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuidam-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nestes autos, onde o embargante-devedor alega haver omissão/obscuridade no decisum, consistente em autorizar medidas constritivas, quando já existe penhora suficiente no rosto dos autos do processo em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Itapira-SP. O embargado foi instado a se manifestar e pleiteou a rejeição dos embargos. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: ‘Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.’. No caso dos autos, não existe qualquer omissão a ser sanada, inclusive porque, conforme o próprio devedor informa no Id n. 57736917, o processo em trâmite na justiça paulista ainda está na fase de liquidação, o que torna assim a penhora no rosto dos autos de uma mera expectativa de direito. Se o embargante deseja a reforma da decisão, o recurso a ser manejado é outro. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida. Autorizo a consulta ao sistema RENAJUD, conforme pleiteado pelo credor. Anexo o resultado das consultas e lhe concedo o prazo de 15 dias para manifestação. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de março de 2020 12:12:02.” ID Num. 60664174 do Feito originário: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Examino os requerimentos de ID 60540961. Previamente à liberação pretendida, verifico que, após o bloqueio de ativos financeiros da parte executada (ID 51988207), não houve intimação específica dos devedores e tampouco concessão do prazo previsto pelo §3o, do artigo 854 do CPC. É que o faço, nesta oportunidade. O documento de ID 51988984 noticia o bloqueio parcial da quantia executada. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, §5o, do novo Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Desta forma, declaro efetivada em penhora o bloqueio realizado e promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo (ID n. - 072020000004259693 e 072020000004259707), ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência ali consignada, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854,§5o, do diploma legal. Fica a parte devedora intimada, por intermédio do seu patrono constituído ou da Defensoria Pública do DF, acerca do bloqueio, transferência e penhora realizadas, para manifestação no prazo legal, na forma do artigo 854, §3o, do CPC, para fins de impugnação, sob pena de liberação em favor da parte credora. Sem prejuízo, intimo a parte credora a apresentar a autorização/relação dos advogados cujos nomes deverão ser consignados em eventual alvará a ser expedido em seu favor, sob pena de ser expedido unicamente no nome daquele já cadastrado no sistema. Em prosseguimento, no que tange aos registro de penhora requeridos pelo credor, informo que já promovi, nesta data, o registro relativamente ao veículo do devedor Wellington de Queiroz (HYUNDAI VERA CRUZ), sobre o qual não recaíam restrições, conforme documento anexo. Quanto ao veículo de propriedade do executado André Luís (GM/Prisma Maxx), verifico que há registro de alienação fiduciária e também de restrição transferência ordenada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Uberlândia, razão pela qual INTIMO o credor a se manifestar, em 15 (quinze) dias, se lhe interessa a penhora desse bem. No mesmo prazo, deverá trazer planilha atualizada do débito. I. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2020 17:27:01.” ID Num. 63640403 do Feito originário: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O executado Wellington apresentou impugnação à penhora no ID 62628481, alegando que o veículo penhorado pelo Renajud é o único automóvel que possui e que o utiliza para o exercício da sua profissão de advogado, sendo que, na sua falta, precisaria utilizar transporte público, expondo-se ao risco de contágio do coronavírus. Alega também que há penhora no rosto dos autos de outro processo, o que garantiria o Juízo. Decido. Primeiramente, a situação sanitária alegada não retira do veículo a sua penhorabilidade. Ademais, quanto à alegação de que o Juízo está garantido por penhora no rosto de outros autos, a questão já foi apreciada e rejeitada na decisão de ID 54079000, tratando-se de mera reiteração. Assim, indefiro o levantamento da penhora. Contudo, em razão da situação concreta nos autos, determino que o procedimento para realização do leilão somente será iniciado após o transcurso de 60 (sessenta) dias contados da presente decisão, permanecendo o executado como fiel depositário do bem até lá. Por fim, quanto aos valores bloqueados pelo Bacenjud (ID 60669154), a impugnação de ID 62628481, nada alegou acerca de eventual impenhorabilidade. Assim, expeça-se alvará em favor do credor, para levantamento da quantia de ID 60669154. Após, intime-se o credor para promover o andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.” Alegam os Agravantes que a desconsideração da personalidade jurídica foi precipitada e que foi interposto o competente Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, contra o acórdão proferido para tanto no AI 0716376- 87.2019.8.07.0000, de modo que o dito acórdão não transitou em julgado. Sustentam que a penhora no rosto dos autos do Processo no 0003056-02.2003.8.26.0272, em trâmite na 2a Vara Cível da comarca de Itapira- SP, é suficiente para garantir o crédito perseguido na origem e que, assim, é indevida a penhora realizada via sistema BACENJUD em desfavor dos ora Agravantes. Dizem que a documentação carreada ao Feito originário demonstra a realização de depósito judicial no Processo no 0003056-02.2003.8.26.0272, em trâmite na 2a Vara Cível da comarca de Itapira- SP, sendo certo que o recurso ali pendente diz respeito, tão somente, ao pleito de majoração do valor, ou seja, o depósito judicial abarcou um valor incontroverso. Discorrem acerca da penhora do veículo HYUNDAI VERA CRUZ, que, segundo afirmam, é ferramenta de trabalho do Agravante WELLINGTON e não pode ser apreendido, notadamente em razão de ser o único veículo de sua propriedade e também em razão da pandemia de COVID-19. Entendem, assim, que devem ser “reformadas as decisões Agravadas e desconstituídas as penhoras indevidas, tanto das contas bancárias dos Agravantes, pois trata-se de verba alimentar, cujo valor está tornando a vida mais difícil e onerosa aos Agravantes, devendo liberar o valor bloqueado via BacenJud, quanto do veículo do Agravante Wellington de Queiroz, qual seja HYUNDAI VERA CRUZ, ano 2009.” (Num. 16250681 - Pág. 14). Afirmam que, diversamente do que constou da decisão agravada, o ora Agravante WELLINGTON alegou na origem a impenhorabilidade do veículo, bem móvel necessário ao exercício da profissão, nos termos do art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Acentuam que o “Agravante/Executado é advogado e se utiliza do veículo para fins laborais, como visitação a clientes e acompanhamentos dos processos nos fóruns e tribunais, audiências, diligências e demais atos necessários para manutenção e exercício da profissão” (Num. 16250681 - Pág. 15). Colacionam jurisprudência no intuito de corroborar suas teses. Postulam a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma das decisões agravadas para que sejam desconstituídas as penhoras de valores e do veículo descrito no Feito. Preparo regular (Num. 16201324 e 16201323). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WELLINGTON DE QUEIROZ e ANDRE LUIS DE OLIVEIRA contra decisões proferidas pelo i. Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0045350-95.2007.8.07.0001, proposta por AUGUSTO CESAR ROCHA VENTURA, ora Agravado, originariamente em desfavor de QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, cuja personalidade jurídica fora desconsiderada para incluir no polo passivo os ora Agravantes. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontram presentes tais requisitos. Com efeito, quanto à penhora do veículo, observa-se que não há urgência que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo da análise da questão no julgamento do mérito recursal, uma vez que o Executado foi nomeado depositário do bem e o início do procedimento para o leilão foi postergado para 60 (sessenta dias) após a decisão agravada. Desse modo, quanto à penhora do veículo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Quanto à penhora realizada via sistema BACENJUD, os ora Agravantes foram devidamente intimados para impugná-la, sendo certo que, conforme constou da decisão agravada, “quanto aos valores bloqueados pelo Bacenjud (ID 60669154), a impugnação de ID 62628481, nada alegou acerca de eventual impenhorabilidade.” (Num. 63640403 - Pág. 1 do Feito originário). De fato, a análise da impugnação de ID Num. 62628481 do Feito originário revela que os ora Agravantes, quanto à penhora BACENJUD, limitaram-se a afirmar genericamente que os valores penhorados constituem “verba alimentar” (Num. 62628481 - Pág. 5 do Feito originário), o que é reprisado nas razões recursais. Tal afirmação, por si só, não tem o condão de conferir verossimilhança à alegação dos Agravantes, notadamente porque não fora sequer alegada a impenhorabilidade e porque a impugnação veio desacompanhada de qualquer comprovação relativa aos valores. A argumentação basilar dos Agravantes consiste na afirmação de que ambas as penhoras (BACENJUD e VEÍCULO) seriam excessivas, uma vez que a execução já estaria garantida pela penhora no rosto dos autos no Processo no 0003056-02.2003.8.26.0272, em trâmite na 2a Vara Cível da comarca de Itapira- SP, notadamente em face do depósito judicial realizado naquele Feito. Entendo, em princípio, que a penhora no rosto dos autos configura simples expectativa de direito e, desse modo, não tem o condão de obstar o prosseguimento da execução e os atos expropriatórios daí decorrentes. Exemplificativo dessa compreensão, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ACORDO HOMOLOGADO. BLOQUEIO DO VALOR ACORDADO. CONSTRIÇÃO DE COTAS SOCIAIS EMPRESARIAIS. EXCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - A penhora no rosto dos autos em que homologado acordo por decisão transitada em julgado, para recebimento de quantia capaz de quitar a dívida executada, representa mera expectativa de direito, diante do bloqueio desse valor determinado em ação de inventário. II - A manutenção da constrição de crédito futuro da agravante-executada e de cotas sociais empresariais a ela pertencentes não configura o alegado excesso de penhora. III - A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1205275, 07145009720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 31 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador